Tribunal: TJMT
Processo: 33303-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596042-8 / 2020
Segunda-feira, 16 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80333031920198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80333031920198110001
ZAMPIERI & ZAMPIERI
SOLANGE THOME GONÇALVES
Requerente: Advogado: ADVOGADOS ASSOCIADOS
DIAS
- EPP
COMPANHIA BRASILEIRA DE
Requerido: DISTRIBUICAO (EXTRA
HIPERMERCADO)
Beneficiário: ZAMPIERI & ZAMPIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
Conta Judicial 1100122956528
Valor: R$ 4.242,94 (quatro mil e duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
Autorizado: ZAMPIERI & ZAMPIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ: 16.804.034/0001-79
Data de Emissão: 16/03/2020
Titular Conta ZAMPIERI & ZAMPIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ Titular Conta 16.804.034/0001-79
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
0046 330280 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 16/03/2020 14:27